Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734850-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KAIQUE RODRIGUES FROES AGRAVADO: PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL, VINICIUS DE ANDRADE ALMEIDA DECISÃO KAIQUE RODRIGUES FROES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 168571318, autos originários) proferida na ação de indenização por danos materiais movida contra PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL, in verbis: “Defiro o processamento do pedido de denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC. Proceda-se à inclusão de VINICIUS DE ANDRADE ALMEIDA CPF sob no 711.931.031-34. Anote-se. Cite-se o denunciado.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravada-ré (litisdenunciante) firmou com o agravante-autor contrato de prestação de serviço de proteção veicular (id. 145954771, autos originários) que tem nítida natureza de seguro. Essa relação jurídica está sujeita às normas do Direito Consumidor, uma vez que o agravante-autor é o destinatário final do referido serviço e a agravada-ré (litisdenunciante), embora seja associação sem fins lucrativos (id. 149555075, pág. 1), é a fornecedora, subsumindo-se as partes, respectivamente nas disposições dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que não cabe denunciação da lide nas demandas sobre relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC e conforme a jurisprudência consolidada do eg. STJ. Contudo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente de eventual retardo na marcha processual, até o julgamento deste agravo de instrumento. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora